Tribunal: TJDFT
Processo: 0756221-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO JUNTADO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. COMUNICABILIDADE. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presunção legal é de que, no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento constituem patrimônio comum do casal (artigos 1.658 a 1.660, do CC), bem como de que as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido (art. 1.663, § 1, do CC).
2. Com a dissolução da sociedade conjugal, dá-se a partilha e a atribuição a cada cônjuge de meação igualitária dos bens adquiridos na constância da vida em comum desde que não sejam aqueles que se excluem da comunhão. Isso porque, no regime de comunhão parcial, os bens do casal constituem um acervo patrimonial que pertence a ambos de forma igual, sem se perquirir a contribuição financeira individualizada de cada um para sua formação.
3. Escorreita a determinação de partilha dos valores em conta vinculada do FGTS do réu/apelante: 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, debateu a natureza jurídica do FGTS, oportunidade em que afirmou se tratar de "direito dos trabalhadores brasileiros (não só dos empregados, portanto), consubstanciado na criação de um pecúlio permanente, que pode ser sacado pelos seus titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas (cf. art. 20 da Lei 8.036/1995)". (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que os proventos do trabalho recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência do casamento, compõem o patrimônio comum do casal, a ser partilhado na separação, tendo em vista a formação de sociedade de fato, configurada pelo esforço comum dos cônjuges, independentemente de ser financeira a contribuição de um dos consortes e do outro não.
5. Assim, deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal. (REsp n. 1.399.199/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/3/2016, DJe de 22/04/2016.).
6. Documentação juntada em razões recursais. A apelante não alegou, muito menos demonstrou o motivo pelo qual estaria impedida de apresentar anteriormente os documentos no momento processual adequado perante o juízo a quo, caso quisesse que referida prova documental fosse considerada no julgamento da lide no primeiro grau de jurisdição. Desse modo, operada a preclusão, não há possibilidade de a apelante tentar exibir, após a sentença e na fase recursal, documentos referentes a fatos antigos não suscitados oportunamente, uma vez que a etapa de conhecimento se encontra encerrada no primeiro grau com a resolução do processo com julgamento do mérito.
7. No que diz respeito aos veículos, merece parcial acolhida a irresignação da apelante, pois a sentença foi omissa em incluir na partilha os valores pagos a título de entrada para a aquisição dos referidos bens.
8. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.